Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AgExPe 0700329-62.2024.8.07.0000 D E S P A C H O Tendo em vista o teor das certidões de IDs 59170782 e 59697345, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do agravado UALISSON SANTOS SILVA. Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, determino a remessa dos autos ao referido órgão para manifestação no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator